Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-55.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. POSTERIOR PRONUNCIAMENTO DO STF, COM EFEITO VINCULANTE. DEVER DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 905357/RR (TEMA 864) À SITUAÇÃO EM TELA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
1. O Distrito Federal opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão no julgamento de recurso inominado. Requer a parte embargante a concessão de efeitos modificativos.
2. Inicialmente, verifica-se o dever de aplicação à situação em pauta do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905357/RR, julgado em momento posterior à apreciação do Acórdão embargado, com repercussão geral (TEMA 864).
3. Ademais, o inciso III do artigo 1.040 do CPC prevê que os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.
4. Por fim, a inobservância do entendimento vinculante firmado pelo STF no RE 905357/RR poderia acarretar omissão ao julgamento em pauta, conforme os ditames do parágrafo único do artigo 1.022 c/c inciso VI do §1o do artigo 489, ambos do CPC.
Destarte, modifica-se o Acórdão de julgamento do Recurso Inominado, o qual passa a conter a seguinte redação: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. administrativo, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. LEI N.o 5.008/2012. previsão legal de EXTINÇÃO Da GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA) e implementação de reajuste REMUNERATÓRIO. DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÉVIA E SUFICIENTE. TEMA 864/STF. ART. 169, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMULATIVIDADE DE REQUISITOS. legItimIDADE Da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório. LEI 5.174/2013. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. SERVIDOR SUJEITO AO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. INCABIVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU À OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A EQUIPARAÇÃO DA HORA TRABALHADA. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. SÚMULA No 14 DA TUJ. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. i. Demanda movida na origem, por servidor público integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com o escopo de obter (a) a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA e a implementação da última parcela de reajuste remuneratório no valor de seus vencimentos básicos, desde a data de 01/09/2015, assegurada a não redução de remuneração ou de proventos, na forma prevista na Lei distrital 5.008/2012, bem como a percepção das diferenças salariais e respectivos reflexos daí decorrentes; (b) a equiparação salarial da hora trabalhada com os servidores sujeitos ao regime de 20 horas semanais da mesma carreira, tendo em vista os efeitos da Lei no 5.174/2013, a qual alterou a jornada de 24 para 20 horas semanais, sem redução salarial. ii. Recurso do Distrito Federal interposto em face da sentença de procedência do pleito autoral. Tese recursal centrada na legitimidade da suspensão do pagamento do reajuste remuneratório, em 2015, diante da falta de prévia dotação orçamentária. Alega que a condenação ao pagamento de reajuste salarial sem a correspondente previsão orçamentária configura violação ao artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000), especialmente aos artigos 15, 16, 17, 21, 22 e 23. Requer a improcedência dos pedidos da parte autora. iii. Inicialmente, reafirma-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como das Turmas Recursais, para processamento e julgamento do presente feito, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Inexiste ofensa ao disposto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. iv. A pretensão de extinção de Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA e implementação de terceira parcela de reajuste previsto na Lei n.o 5.008/2012 submete-se ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864). v. O orçamento público é instrumento de alocação de recursos para uma atuação estatal racional, eficiente e transparente. Sua elaboração e execução é regulamentada, principalmente, pela Constituição Federal, pela Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e pela Lei 4.320/1964 (que estatui as Normas Gerais de Direito Financeiro)[1]. vi. A fixação e a execução de despesas deve se dar em conformidade com as leis do sistema orçamentário: a Lei do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), previstas no artigo 165 da Constituição Federal. vii. Acerca da despesa com pessoal, o artigo 169, § 1o, da Constituição Federal dispõe que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração apenas poderá ser feita: “I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. viii. No final do ano de 2019, no julgamento do RE 905357/RR, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864). ix. A despeito de o enunciado ter mencionado estritamente a “revisão geral anual da remuneração” dos servidores públicos, depreende-se do voto do Relator que a exigência dos requisitos cumulativos referidos na tese estende-se à concessão de quaisquer vantagens e aumento de remuneração. É essa a leitura que deve ser feita do artigo 169, § 1o , I e II, Constituição Federal. x. Assim sendo, a concessão de aumento de vencimento – por caracterizar geração de despesa com pessoal – depende, de forma cumulativa, da (a) autorização específica na LDO e da (b) prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atender ao gasto, sob pena de restar caracterizada a irregularidade da despesa e a lesão ao patrimônio público, além da nulidade do ato, conforme preceituam os artigos 15, 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. xi. Observa-se que a execução da despesa pretendida na presente demanda esbarra nas exigências constitucionais e legais, dada a ausência de fixação de dotação orçamentária prévia e suficiente na LOA para o respectivo exercício financeiro. xii. Nesse cenário, tem-se por legítima a suspensão do pagamento do reajuste remuneratório levada a efeito pelo Distrito Federal, diante do não cumprimento do previsto no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. xiII. Com efeito, enquanto não demonstrada a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), verifica-se a impossibilidade de se condenar o Distrito Federal à obrigação de extinguir a Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA) e de implementar a última parcela do reajuste previsto na Lei n.o 5.008/2012, com os respectivos reflexos nas demais parcelas que compõem a remuneração da parte autora. xIv. Precedente: “[...] 3. A Lei Distrital n. 5.442/2014 (LOA 2015) não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. [...].” (TJDFT - Acórdão 1261153, 07109914120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) xv. Ressalta-se que o julgamento em pauta não acarreta prejuízo à eficácia da Lei distrital n.o 6.523/2020, estabelecida em relação à carreira de Técnico de Saúde e de Auxiliar de Saúde, portanto, não se faz necessária a suspensão do feito até março de 2021. Nesse sentido: “[...] 8. Por fim, destaco que este julgamento de improcedência não impactará os efeitos da Lei Distrital no 6.523/2020, que entrou em vigor no dia 1o de abril de 2020 e que, saneando a anterior falta de previsão orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da gratificação em questão. [...].” (TJDFT- Acórdão 1255116, 07333453720168070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) xvi. Registra-se que a ausência da dotação orçamentária não implica a inconstitucionalidade da lei concessiva do reajuste remuneratório, mas retira a sua eficácia (aptidão para produzir efeitos), na medida em que a despesa não poderá ser executada enquanto não atendidos aos ditames constitucionais e legais (observância do desenho legislativo do sistema orçamentário). xvii. Quanto à pretensão de equiparação da hora trabalhada, aplica-se o seguinte entendimento jurisprudencial: “FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF: Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013.” (TJDFT - Acórdão 1210196, 20180020079913UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, , Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 429). XVIII. inexiste previsão legal que determine a correspondência exata atinente ao valor da hora trabalhada de servidores sujeitos a regimes jurídicos distintos (20 e 40 horas semanais). xix. Destarte, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial é medida que se impõe. xx. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. xxi. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55). xxii. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.”
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

[1] Brasil. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Fazenda. Secretaria de Orçamento Federal. Manual técnico de orçamento MTO. Edição 2020. Brasília, 2020. https://www1.siop.planejamento.gov.br/mto/lib/exe/fetch.php/mto2020:mto2020-versao11.pdf